Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA ONLINE. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESBLOQUEIO DE CONTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, para determinar o desbloqueio de conta em plataforma de pagamento e condenar à restituição de valores pagos e indevidamente retidos, afastando a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço por instituição de pagamento, diante do bloqueio de conta e retenção de valores, sob alegação de transações suspeitas, bem como a legitimidade da condenação à restituição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC à relação jurídica, por se tratar de destinatário final de serviços prestados por instituição de pagamento, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Conforme regra de instrução ordinária, compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do direito, e ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme artigo 373, I e II, do CPC.
5. Comprovados os pagamentos realizados, os indícios da fraude sofrida, o cancelamento da compra sem o recebimento dos produtos comprados e as tentativas administrativas de solução sem êxito, evidencia-se o cumprimento do ônus probatório pelo consumidor.
6. Ausente prova concreta, individualizada e idônea acerca da alegada prática irregular, fraudulenta ou violadora dos termos de uso pelo usuário, não se desincumbe a instituição do ônus que lhe incumbia.
7. A simples invocação de políticas internas e cláusulas contratuais, desacompanhada de comprovação específica de sua incidência no caso concreto, é insuficiente para legitimar a retenção de valores e a suspensão de conta do usuário, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, incs. I e II. CPC, art. 373, incs. I e II.